Tribunal: STJ
Processo: 1002391-31.2021.8.26.0597
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2670921 - SP (2024/0220619-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUCIANO APARECIDO FIORIO
ADVOGADO
: EDNILSON BOMBONATO - SP126856
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: HOMERO APARECIDO SOARES DIAS
ADVOGADA
: JULIANA APARECIDA HONÓRIO - SP329575
INTERES.
: SAID IBRAIM SALEH
ADVOGADO
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
INTERES.
: HIROXI ELIO KOTO
ADVOGADO
: BRUNA AMANDA DA SILVA RIBEIRO - SP408957
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência opostos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravo em recurso especial não foi conhecido devido à ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, com aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Tal entendimento foi mantido no julgamento do agravo regimental e dos embargos de declaração.
3. Nos embargos de divergência, o embargante alegou dissídio jurisprudencial com julgados da
Quinta Turma do STJ, especialmente quanto ao reconhecimento da prescrição como matéria de
ordem pública e à possibilidade de readequação da dosimetria da pena sem incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
4. A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência, ao fundamento de que o
acórdão embargado não apreciou o mérito das teses veiculadas no recurso especial, resolvendo a
controvérsia em sede de admissibilidade recursal, o que afasta a similitude fática e jurídica com os
paradigmas indicados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência podem ser admitidos
quando o acórdão embargado não enfrentou o mérito das teses recursais, limitando-se à análise de
admissibilidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53959987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:16
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 6b69ddc0-8ca6-4b07-951e-b67cc39fbf90

6. Os embargos de divergência destinam-se à uniformização da jurisprudência interna do STJ,
exigindo demonstração de divergência atual, específica e efetiva entre julgados que tenham
apreciado a mesma questão de direito em contextos fáticos e jurídicos equivalentes.
7. No caso, o acórdão embargado não enfrentou o mérito das teses relativas à prescrição ou à
dosimetria da pena, limitando-se a manter o não conhecimento do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, com
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
8. Os paradigmas indicados pelo agravante tratam de hipóteses em que houve efetivo exame do
mérito recursal, o que configura contextos processuais distintos e inviabiliza o cotejo analítico
necessário para a admissibilidade dos embargos de divergência.
9. A alegação de que a prescrição e a dosimetria constituem matérias de ordem pública não afasta
os pressupostos de admissibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
10. A invocação de precedentes que admitem a revaloração jurídica das circunstâncias judiciais,
sem incidência da Súmula n. 7 do STJ, não é aplicável ao caso, pois tais julgados partiram de
situações em que o recurso especial foi conhecido e o mérito da dosimetria efetivamente apreciado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de divergência exigem demonstração de divergência atual, específica e efetiva
entre julgados que tenham apreciado a mesma questão de direito em contextos fáticos e jurídicos
equivalentes.
2. A ausência de identidade entre as situações confrontadas inviabiliza o cotejo analítico necessário
para a admissibilidade dos embargos de divergência.
3. A natureza de ordem pública de determinadas matérias não autoriza a superação de óbices
processuais corretamente aplicados, nem converte decisão de inadmissibilidade em julgamento de
mérito apto a ensejar divergência jurisprudencial.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
RISTJ,
Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.043;
art. 266;
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes relevantes citados na decisão.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Reynaldo
Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53959987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:16
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 6b69ddc0-8ca6-4b07-951e-b67cc39fbf90

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2670921 - SP (2024/0220619-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUCIANO APARECIDO FIORIO
ADVOGADO
: EDNILSON BOMBONATO - SP126856
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: HOMERO APARECIDO SOARES DIAS
ADVOGADA
: JULIANA APARECIDA HONÓRIO - SP329575
INTERES.
: SAID IBRAIM SALEH
ADVOGADO
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
INTERES.
: HIROXI ELIO KOTO
ADVOGADO
: BRUNA AMANDA DA SILVA RIBEIRO - SP408957
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência opostos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravo em recurso especial não foi conhecido devido à ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, com aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Tal entendimento foi mantido no julgamento do agravo regimental e dos embargos de declaração.
3. Nos embargos de divergência, o embargante alegou dissídio jurisprudencial com julgados da
Quinta Turma do STJ, especialmente quanto ao reconhecimento da prescrição como matéria de
ordem pública e à possibilidade de readequação da dosimetria da pena sem incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53960090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:15
Código de Controle do Documento: 17de33ef-403e-49e9-b1db-4304fef5d76c

4. A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência, ao fundamento de que o
acórdão embargado não apreciou o mérito das teses veiculadas no recurso especial, resolvendo a
controvérsia em sede de admissibilidade recursal, o que afasta a similitude fática e jurídica com os
paradigmas indicados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência podem ser admitidos
quando o acórdão embargado não enfrentou o mérito das teses recursais, limitando-se à análise de
admissibilidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de divergência destinam-se à uniformização da jurisprudência interna do STJ,
exigindo demonstração de divergência atual, específica e efetiva entre julgados que tenham
apreciado a mesma questão de direito em contextos fáticos e jurídicos equivalentes.
7. No caso, o acórdão embargado não enfrentou o mérito das teses relativas à prescrição ou à
dosimetria da pena, limitando-se a manter o não conhecimento do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, com
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
8. Os paradigmas indicados pelo agravante tratam de hipóteses em que houve efetivo exame do
mérito recursal, o que configura contextos processuais distintos e inviabiliza o cotejo analítico
necessário para a admissibilidade dos embargos de divergência.
9. A alegação de que a prescrição e a dosimetria constituem matérias de ordem pública não afasta
os pressupostos de admissibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
10. A invocação de precedentes que admitem a revaloração jurídica das circunstâncias judiciais,
sem incidência da Súmula n. 7 do STJ, não é aplicável ao caso, pois tais julgados partiram de
situações em que o recurso especial foi conhecido e o mérito da dosimetria efetivamente apreciado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de divergência exigem demonstração de divergência atual, específica e efetiva
entre julgados que tenham apreciado a mesma questão de direito em contextos fáticos e jurídicos
equivalentes.
2. A ausência de identidade entre as situações confrontadas inviabiliza o cotejo analítico necessário
para a admissibilidade dos embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA53960090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:15
Código de Controle do Documento: 17de33ef-403e-49e9-b1db-4304fef5d76c

3. A natureza de ordem pública de determinadas matérias não autoriza a superação de óbices
processuais corretamente aplicados, nem converte decisão de inadmissibilidade em julgamento de
mérito apto a ensejar divergência jurisprudencial.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
RISTJ,
Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.043;
art. 266;
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes relevantes citados na decisão.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCIANO APARECIDO FIORIO
contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência opostos em
face de acórdão proferido pela Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça.
O agravo em recurso especial não foi conhecido, em razão da ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
, com incidência, entre outros óbices, da Súmula n. 182 do STJ. Tal entendimento foi
especial
mantido no julgamento do agravo regimental e dos embargos de declaração.
Nos embargos de divergência, o embargante sustentou a existência de dissídio
jurisprudencial com julgados da Quinta Turma desta Corte, notadamente quanto ao
reconhecimento da prescrição como matéria de ordem pública, bem como no tocante à
possibilidade de readequação da dosimetria da pena sem a incidência do óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência, ao
fundamento de que o acórdão embargado não apreciou o mérito das teses veiculadas no recurso
, tendo resolvido a controvérsia em sede de
, o que afasta a
especial
admissibilidade recursal
necessária similitude fática e jurídica com os paradigmas indicados, que versam sobre julgamento
de mérito.
No presente agravo regimental, o agravante reitera as alegações deduzidas nos
embargos de divergência, insistindo na natureza de ordem pública das matérias suscitadas e na
existência de divergência jurisprudencial.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53960090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:15
Código de Controle do Documento: 17de33ef-403e-49e9-b1db-4304fef5d76c

O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência por ausência
dos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, especialmente a inexistência de similitude
entre o acórdão embargado e os paradigmas colacionados, conclusão que deve ser
fática e jurídica
mantida.
Nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do
art. 266
do Código de Processo Civil, os embargos de divergência destinam-se à uniformização
art. 1.043
da jurisprudência interna desta Corte, exigindo a demonstração de divergência atual, específica e
entre julgados que tenham apreciado a
, em contextos fáticos e
efetiva
mesma questão de direito
jurídicos equivalentes.
No caso, o acórdão embargado
das teses relativas à prescrição
não enfrentou o mérito
ou à dosimetria da pena. A Sexta Turma limitou-se a manter o não conhecimento do agravo em
, em razão da inobservância do princípio da dialeticidade recursal, diante da
recurso especial
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, com
aplicação, entre outros, do óbice previsto na Súmula n. 182 do STJ.
Os paradigmas indicados pelo agravante, por sua vez, cuidam de hipóteses em que
houve
, seja para o reconhecimento da prescrição como matéria
efetivo exame do mérito recursal
de ordem pública, seja para o redimensionamento da dosimetria da pena, afastando a incidência da
Súmula n. 7 do STJ. Trata-se, portanto, de julgados firmados em
,
contextos processuais distintos
o que inviabiliza o cotejo analítico exigido para a admissão dos embargos de divergência.
A alegação de que a prescrição e a dosimetria constituem matérias de ordem pública
não tem o condão de afastar os
. A jurisprudência desta
pressupostos de admissibilidade recursal
Corte é firme no sentido de que, ainda que determinadas questões possam ser conhecidas de ofício,
isso não autoriza a superação de óbices processuais corretamente aplicados, nem converte decisão
de inadmissibilidade em julgamento de mérito apto a ensejar divergência jurisprudencial.
Do mesmo modo, a invocação de precedentes que admitem a revaloração jurídica das
circunstâncias judiciais, sem incidência da Súmula n. 7 do STJ, não aproveita ao agravante,
porquanto tais julgados partem de situações em que o recurso especial foi conhecido e o mérito da
dosimetria efetivamente apreciado, o que não ocorreu na hipótese.
Assim, ausente identidade entre as situações confrontadas, correta a decisão que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Documento eletrônico VDA53960090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:15
Código de Controle do Documento: 17de33ef-403e-49e9-b1db-4304fef5d76c

Documento eletrônico VDA53960090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:15
Código de Controle do Documento: 17de33ef-403e-49e9-b1db-4304fef5d76c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2024/0220619-2
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.670.921 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10023913120218260597
EM MESA
JULGADO: 05/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretária
Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: HOMERO APARECIDO SOARES DIAS
ADVOGADA
: JULIANA APARECIDA HONÓRIO - SP329575
EMBARGANTE
: SAID IBRAIM SALEH
ADVOGADO
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
EMBARGANTE
: LUCIANO APARECIDO FIORIO
ADVOGADO
: EDNILSON BOMBONATO - SP126856
EMBARGANTE
: HIROXI ELIO KOTO
ADVOGADO
: BRUNA AMANDA DA SILVA RIBEIRO - SP408957
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
Responsabilidade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCIANO APARECIDO FIORIO
ADVOGADO
: EDNILSON BOMBONATO - SP126856
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: HOMERO APARECIDO SOARES DIAS
ADVOGADA
: JULIANA APARECIDA HONÓRIO - SP329575
INTERES.
: SAID IBRAIM SALEH
ADVOGADO
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
INTERES.
: HIROXI ELIO KOTO
ADVOGADO
: BRUNA AMANDA DA SILVA RIBEIRO - SP408957
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C5422455515425<00;344@
2024/0220619-2 - EAREsp 2670921 Petição : 2025/0125253-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53921295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:05:56
Código de Controle do Documento: 0D785F67-ED88-42F8-9B87-1541B0326C82

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2024/0220619-2
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.670.921 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL

C5422455515425<00;344@
2024/0220619-2 - EAREsp 2670921 Petição : 2025/0125253-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53921295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:05:56
Código de Controle do Documento: 0D785F67-ED88-42F8-9B87-1541B0326C82